Tribunal: TJDFT
Processo: 0747149-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos Recorrentes, representados pela Defensoria Pública, em que alegam omissão no acórdão por não apreciar o pedido de gratuidade de justiça.

2. Resta demonstrada a omissão alegada por não apreciar o pedido.

3. Suprindo a omissão, fica deferida a gratuidade de justiça, uma vez que os Autores são representados pela Defensoria Pública e não há indício que afaste a presunção de hipossuficiência; acresce-se ao final do item 4 do acórdão: Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

4. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS. A ementa servirá de acórdão na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.